Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-37.2016.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000074-37.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 898.034.691-34 (VÍTIMA), SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 009.778.991-79 (APELANTE), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – RECURSO DA DEFESA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

–
Comprovada a existência do crime de Ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar, bem como a autoria atribuída ao Apelante, por meio das palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes deste jaez, há de ser mantida a sentença condenatória;

–
Outrossi
m, comprovado nos autos que as palavras proferidas pelo Apelante foram
capazes de causar temor à vítima, está configurado o crime de Ameaça, que tem natureza formal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto a tempo e modo por
Silvano Oliveira Magalhães,
contra sentença em que se o
condenou
à sanção do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Ameaça no âmbito da violência doméstica) à pena de 1 mês de detenção em regime aberto.

Em suas razões, a Defesa almeja a
absolvição
, ante a insuficiência de prova para embasar o édito condenatório (Id. 66116727).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id. 66116730);
de igual modo
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 68450472):

Sumário: Apelação criminal – Ameaça – Violência doméstica – Condenação – Irresignação defensiva: Absolvição ante a ausência de prova – Impossibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do apelante – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade –
Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória.
Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021